Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719815-80.2022.8.07.0007 RECORRENTES: RODOPRESS TRANSPORTES LTDA, RTL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA, ADEMAR PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO, VANESSA DA SILVA ESPÍRITO SANTO DUARTE RECORRIDOS: RETIF-CAR INDÚSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA, VORNES SIMOES FERREIRA, RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. DANOS NO IMÓVEL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR. MULTA CONTRATUAL. 1 – Contrato de locação de imóvel. Extinção. Dever de reparação de danos. Segundo dispõe o art. 23, inciso III, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. A análise das provas do processo permite concluir que, na vigência do contrato, o imóvel sofreu diversas avarias que não foram reparadas pelos réus. Devida, portanto, a indenização para a reparação dos respectivos danos. 2 – Danos materiais. Valor da indenização. Não há obrigatoriedade de juntada de três orçamentos. A juntada de um orçamento, em valor condizente com a média do mercado, sem demonstração de excesso, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados. 3 – Multa. Infração a cláusulas do contrato. A natureza da cláusula penal é de prefixação das perdas e danos e incide em face daquele que culposamente deixa de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. A violação da cláusula quinta do contrato, a qual previa a obrigação de pagamento de IPTU/TLP, água, luz, dentre outros, atrai a incidência da multa prevista na cláusula décima sexta da avença. Nesse quadro, mantém-se a condenação ao pagamento de multa contratual. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam ser indevida a aplicação da multa contratual, vez que não houve descumprimento. Afirmam que a utilização de apenas um orçamento, sem a demonstração do efetivo pagamento, não pode servir de suporte para a condenação. Acrescentam que se trata de prova unilateral que inviabiliza o pedido das partes. Contudo , não particularizam qual dispositivo legal reputam malferido. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Martins da Costa, OAB/GO no 38.370. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte recorrente deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Outrossim, a análise da tese recursal demandaria novo exame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Alexandre Martins da Costa, OAB/GO no 38.370. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002